Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. SITUAÇÃO DE HOMONÍMIA. VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO ATO. Em hipótese na qual materializada ofensa direta à Constituição Federal, especificamente ao princípio do concurso público (artigo 37, inciso II), o decurso do prazo de 5 anos, previsto no artigo 54, da Lei n° 9.784/1999, não obsta a anulação do ato de nomeação de candidata erroneamente integrada aos quadros da Administração Pública distrital em razão de homonímia. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 817338, com repercussão geral reconhecida (Tema 839).